Tribunal: TJMT
Processo: 0002754-18.2018.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002754-18.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MIRKO VERGNANINI - CPF: 748.265.221-34 (APELADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 1ª, 3º E 4ª VOGAIS, VENCIDOS A RELATORA E 2º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA
– APELO NÃO CONHECIDO.

Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002754-18.2018.8.11.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE POCONE

APELADO: MIRKO VERGNANINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Poconé, que na Ação de Reintegração de Posse nº 0002754-18.2018.811.0028, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (Id. 133555168), suscita o Apelante nulidade do processo e da sentença, ante à ausência de intimação do Ministério Público para manifestação.

Argumenta acerca da existência de comprovação na posse do imóvel descrito na exordial, pois adquiriu parte do imóvel da Srª Isa Dorileo e efetuou o pagamento no importe de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), que no local encontrava-se instalado o hipódromo, o qual a Prefeitura fazia manutenção e o fechou por volta do ano de 2016.

Narra que a testemunha Isa Maria Dorileo afirmou em juízo que vendeu parte do terreno que lhe pertencia ao Município de Poconé e outra parte vendeu ao seu sobrinho Diogo Dorileo, mas não sabe qual o motivo dos compradores não terem feito as respectivas escrituras e que seu sobrinho e o Apelado sabiam que o local era uma extensão da pista de cavalo.

Assim, diante das provas testemunhais, não resta dúvidas de que o imóvel pertence ao Município e que o Apelado utiliza-se de má-fé quando tenta obter a totalidade do imóvel, mesmo sabendo que não lhe pertencia.

Contrarrazões apresentadas no Id. 133555171, onde o Apelado suscita, em sede de preliminar, intempestividade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 139150181.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

O Apelante, em sede de preliminar, suscita nulidade da sentença ante à ausência de manifestação prévia do Ministério Público.

A ação de base como objeto a reintegração de posse de imóvel, ou seja, trata-se de ação de cunho patrimonial.

Em situações como esta, o Ministério Público tem-se manifestado, de forma bastante corriqueira, pela desnecessidade de opinar, sob o fundamento de ausência de interesse público.

Ademais, após a interposição de recurso, esta Relatora determinou a remessa dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça.

Desta forma, a falta de parecer do Ministério Público no primeiro grau é suprida pela manifestação em segundo grau.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE PARECER DE MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – FALTA DE DECORO PARLAMENTAR – VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46/STF – INOCORRÊNCIA – DECRETO-LEI N. 201/1967 – APLICABILIDADE – DEPOIMENTO PESSOAL DO ACUSADO – NÃO REALIZADO – DIREITO INDISPONÍVEL VIOLADO – QUÓRUM DE 2/3 DOS MEMBROS – NÃO ALCANÇADO – PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS – ULTRAPASSADO – LICENÇA PRÉVIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 49, INCISO IV, ALÍNEA “B”, DO REGIMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DESRESPEITADA – NULIDADES INSANÁVEIS – PROCESSO DE CASSAÇÃO NULO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.
A falta de parecer de mérito do Ministério Público no Primeiro Grau de jurisdição é suprida pela manifestação em Segundo Grau, desde que não haja alegação de nulidade, prejuízo. Logo, não merece acolhimento a tese de nulidade do ato sentencial recorrido
. (...) (TJ/MT - N.U 1013321-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (NEGRITEI)

Ademais, a nulidade somente ocorre quando demonstrada prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em espécie.

Tanto é verdade que a própria Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da referida preliminar, conforme se pode observar no parecer acostado no Id. 139150181.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade processual.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

O Apelado, em sede de preliminar de contrarrazões, sustenta ser intempestivo o presente Recurso de Apelação, haja vista a sentença ter sido publicada em 16/11/2021 e o recurso interposto em 07/03/2022.

Consigno inicialmente que, tratando-se de matéria preliminar, deveria esta Relatoria abrir vista dos autos ao Apelante para manifestação.

Entretanto, considerando que a matéria suscitada tem como argumento vício insanável, desnecessária a prévia manifestação da parte contrária, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja
sanado vício
ou complementada a documentação exigível. (NEGRITEI)

Feita esta ponderação inicial, passo a decidir a preliminar.

Conforme preconiza o art. 183,
“caput”
, do CPC, a fazenda pública deve ser intimada de forma pessoal dos atos processuais.

Somente com a intimação pessoal do ente público é que se inicia a contagem do prazo para interposição de recurso.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Desta forma, a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico não supre a intimação pessoal.

Nesse sentido, trago à colação o recente julgado emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES NA CDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMAIS IRREGULARIDADES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade ajuizada por HELOISA MARIA FERRARE ME contra execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em suma, prescrição da pretensão de constituição de crédito tributário (30/1/2010, 23/2/2010, 24/6/2010 e 5/7/2010), porquanto o despacho inicial (30/9/2015) ocorreu cinco anos após. Na sentença julgo o pedido procedente. No Tribunal a quo a sentença foi reformada, afastando-se a prescrição e reconhecendo a regularidade da execução fiscal. No STJ, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento. II -
A publicação da sentença por meio eletrônico, por si só, não implica na intimação da Fazenda Pública, sendo necessária a intimação pessoal do ente público, ainda que de forma eletrônica, quando credenciado
(AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; (EAREsp n. 1.821.054/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 7/12/2022.) (...) VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.920.408/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL - FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - OBRIGATORIEDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, porquanto suas hipóteses de cabimento são taxativas. 2 - Nos termos do artigo 25 da Lei n° 6.830/1980, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. 3 -
A publicação da sentença no Diário do Judiciário Eletrônico não supre a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública.
4 - Demonstrada a existência de omissão no acórdão Embargado, devem ser acolhidos os embargos para, em caráter infringente, reconhecer a tempestividade da apelação interposta, em decorrência do efeito interruptivo dos Embargos de Declaração, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do recurso de apelação interposto. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0479.06.111796-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022) (NEGRITEI)

No caso em tela, constata-se que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 16/11/2021, conforme se infere na certidão lançada no Id. 133555165.

Não há qualquer indicativo de que o Município de Poconé tenha sido intimado pessoalmente da sentença recorrida.

Há apenas uma certidão lacônica lançada no dia 11/11/2021 (Id. 133555165), com a seguinte redação,
in verbis:

“Intimando o requerente acerca da sentença prolatada à ref. 121”

Diante de tal redação, questiona-se qual a forma de intimação: pessoal ou via Diário Oficial?

Em seguida, houve a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico.

Diante da sequência dos atos processuais, pode-se concluir que a intimação ocorreu por meio de Diário de Justiça Eletrônico.

Assim, ante à ausência de intimação pessoal da fazenda pública, não há que se falar em início do prazo para interposição de recurso, razão pela qual REJEITO a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se o Município de Poconé tem direito a ser reintegrado na posse de imóvel, sob o fundamento de ter ocorrido o pagamento integral do valor ajustado, mas sem a transferência do mesmo no cartório de registro competente.

Os pedidos principais contidos na peça vestibular estão assim redigidos:

POSTO ISSO, requer-se a V.Exa., que sejam julgados procedentes os seguintes pedidos:

I - deferimento da liminar de reintegração de
posse
inaudita altera parte, nos termos do art. 562 e 563 do NCPC;

II - a citação do requerido, para querendo, contestar a presente ação (NCPC, art. 564);

III - que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação, confirmando-se por definitivo a medida liminar antes conferida e
reintegrando na posse o Município
;

IV - requer que o requerido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais;

V - requer a estipulação de penalidade ao requerido em face de eventuais e novos atos de ilícitos possessórios (NCPC, art. 555, I);

VI - protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos, em especial, oitiva de testemunhas, perícia técnica, depoimento pessoal dos do Requerido;

(...) (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada no dia 05/11/2021 e sua parte dispositiva está assim redigida:

Pelo exposto, não provada à posse alegada pelo autor e o esbulho praticado pelo réu, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Em razão da sucumbência, condeno o requerente a arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os quais torno inexigíveis por se tratar da Fazenda Pública.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

A pretensão recursal está assim deduzida:

POSTO ISSO, o Município de Poconé/MT, requer a V.Exa., o conhecimento e o consequente PROVIMENTO ao presente apelo, para reformar a r. sentença, julgando-se procedentes as pretensões autorais. Termos em que pede deferimento

Para melhor compreensão, faço uma breve exposição dos fatos.

O Município de Poconé, ora Apelante, em 2011, adquiriu uma
fração
de 222,1 m2 de uma área maior de imóvel pertencente a Srª Isa Maria Dorileo Ferreira de Assis, no importe de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), sendo que não foi realizada a transferência do imóvel no Cartório de Registro competente.

O imóvel em questão possui uma área total de 7.500 m2, conforme matrícula nº 9.279 do Cartório de 1º Ofício de Poconé (Id. 133555163).

Em 06/08/2015, a Srª Isa Maria Dorileo Ferreira de Assis, vendeu a
totalidade
do referido imóvel à Diogo José Dorileo, por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda anexada no Id. 133555164.

Posteriormente, em 14/11/2016, Diogo José Dorileo, vendeu a integralidade do mesmo imóvel à Mirko Vergnanini, ora Apelado, também pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda anexada no Id. 133555164.

Em razão da divergência sobre quem possui a posse de parcela do imóvel, houve a propositura da ação reintegratória que originou o presente Recurso de Apelação.

São estes, em síntese, os fatos que estamos a decidir.

Conforme estabelece o art. 108 do Código Civil, a escritura pública é ato essencial à validade do negócio jurídico, cujo objeto é a transferência de direitos reais sobre imóveis.

Assim está redigido o referido dispositivo legal
in verbis:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

No entanto, a discussão central não é direitos reais, mas sim posse, ou seja, não se discute a propriedade do bem.

Tal distinção é de suma importância para o deslinde da causa, pois posse é apenas o exercício de ALGUNS dos poderes inerentes à propriedade, a teor do que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, sem a exigência ou a intenção de ter o domínio do bem, tendo o nosso ordenamento jurídico adotado a teoria objetiva de Ihering.

Acerca da matéria, trago à colação o conceito doutrinário de posse,
in verbis:

A posse é um direito exercido tal como direito de propriedade, ou qualquer outro direito real, consequentemente, sem exigência de animus domini, de modo incidência abrange várias espécies de pessoas, dentre as quais cita o usufrutuário, o locatário, o transportador, o mandatário, o depositário, o administrador, o testamenteiro e tantos outros que utilizam coisa alheia por força de um direito ou obrigação. (GOMES, Orlando,
in
Direitos Reais. Editora Forense. Rio de Janeiro, 18ª. Ed.2001, pág.: 19)

Importante ainda ressaltar que o fato de não ter havido a transferência ou o registro público do contrato de compra e venda não impede o Município de Poconé de ingressar com ação possessória (Ação de Reintegração de Posse) para buscar a tutela jurisdicional para o fim de proteger a posse (ainda que indireta) do imóvel descrito na exordial.

Tal possibilidade já restou pacificada pelo STJ desde os idos de 1993, onde admitiu a oposição de embargos de terceiros fundados em posse sem o registro público, conforme preconiza o verbete sumular 84,
in verbis:

Súmula 84 do STJ – É admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro

Se é possível a manejo de ação por terceiro alheio à relação jurídica originária, como muito mais razão, há na possibilidade de propositura de ação por aquele que realizou o negócio jurídico.

Logo, inquestionável é a possibilidade de propositura da presente ação reintegratória.

O juízo
a quo
julgou improcedente a ação reintegração sob o fundamento de não comprovação de posse e impossibilidade de discutir propriedade em sede de ação possessória.

Com relação ao fundamento de impossibilidade de discutir propriedade em sede de ação possessória, destaco que o objetivo do Apelante não é o reconhecimento de propriedade sobre o bem.

Pelo contrário, a sua pretensão desde o início do litígio foi o reconhecimento da posse sobre fração (parte) do imóvel descrito na exordial.

Tanto é verdade que formula pedido expresso de reintegração de POSSE, conforme transcrito e negritado no início do voto mérito.

Logo, não convence o fundamento de questionamento sobre a propriedade.

Quanto à posse do imóvel, a mesma restou caracterizada quando se analisa a sentença prolatada pelo juízo
a quo
ao mencionar as testemunhas inquiridas pelo próprio juízo.

Transcrevo parte das inquirições das testemunhas mencionadas no ato sentencial,
in verbis:

A testemunha Antônio Edson relatou que no ano de 2011 trabalhou na Prefeitura e que se recorda da compra da área. Que o imóvel foi adquirido da Sra. Isa pelo valor de R$ 11.000,00 em duas parcelas de R$ 5.500,00. (...). Que se recorda que a Prefeitura dava a manutenção no local, com limpeza, maquinário, entre outros, pois era ocupado pela equipe de TURFE. Que no ano de 2016 as corridas pararam. (...).

A testemunha Arlindo Márcio relatou que tem conhecimento que a Prefeitura fazia a manutenção do imóvel, bem como forneceu recursos para a construção da pista para a prática de TURFE. (...).

A testemunha Diogo José Dorileo relatou que recebeu a área como pagamento de uma dívida da Sra. Isa. Que a transferência foi feita por meio de escritura pública. Que após a aquisição colocou uma placa de “Vende-se” no terreno. Que decorridos 04, 05 meses, o requerido entrou em contato para adquirir o imóvel. Que finalizadas as negociações, efetivou a transferência para o nome do requerido. Que a Sra. Isa jamais mencionou que alguma fração do imóvel pertencesse ao requerente. Que após a aquisição do imóvel não foi procurado por ninguém para contestar a propriedade. Relatou que realizou manutenção do imóvel, que teria colocado cerca no local. (...).

A testemunha Isa Maria Dorileo confirmou que no ano de 2011 vendeu uma parte do fundo de seu terreno com intuito da realização da corrida de cavalos. Que não sabe informar porque a Prefeitura não realizou a transferência referente à fração vendida. Relatou que existe uma cerca no local, motivo pelo qual, acredita que o requerido deveria saber que se tratava da continuação da corrida de cavalo. Confirma ter recebido da Prefeitura o valor referente ao pagamento do lote. (...). Afirma ter sido pressionada pelo requerido para alteração do negócio. Relatou que a parte vendida para seu sobrinho já não incluía a parte de trás terreno, uma vez que já havia repassado para a Prefeitura, contudo, esta não efetivou a documentação correta. Não soube informar a data da última corrida de cavalo, pois não acompanhava, mas que era de conhecimento geral que o referido terreno pertencia a Prefeitura e que tinha tal finalidade. (...)

Os recibos acostados no Id. 133555163 também demonstram a realização de compra e venda do imóvel da Srª Isa Maria Dorileo ao Município de Poconé.

Logo, comprovada está a posse pelo Município Apelante.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer a POSSE na FRAÇÃO de 222,1 m2 do imóvel, sob a matrícula 9.279 do Cartório de 1º Ofício do Município de Poconé ao Apelante.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002754-18.2019.8.11.0028

APELANTE
: MUNICÍPIO DE POCONÉ

APELADO
: MIRKO VERGNANINI

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

VOTO-VISTA

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Poconé contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Mirko Vergnanini, julgou improcedente o pedido inicial.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip
rejeitou as preliminares
de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público Estadual e intempestividade recursal e, no mérito,
deu provimento
ao apelo para reformar a sentença e reconhecer a posse do Município de Poconé na fração de 222,1m2 do imóvel, sob a matrícula n. 9.279, do Cartório do 1º Ofício do Município de Poconé.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Pois bem.

Ao que se infere dos autos a sentença recorrida foi prolatada em
5-11-2021
, e em consulta ao Sistema Apolo, que era utilizado à época, para o registro das movimentações processuais de autos físicos no Primeiro Grau de Jurisdição, verifica-se que em
11-11-2021
foi lançada a certidão
“INTIMANDO o requerente acerca da sentença prolatada à ref. 121”.

Na mesma data consta a remessa dos autos à Procuradoria do Município de Poconé, com a seguinte descrição no andamento processual:
“Processo enviado Para Vista da Procuradoria do Município, aguardando recebimento para início de contagem de prazo”.

Por sua vez, em
23-11-2021
foi lançado o seguinte andamento:
“Carga recebida automaticamente. De: Vara Única Para: Procuradoria Municipal de Poconé.
Início de contagem de prazo
”.

Desse modo, pela movimentação processual lançada no Sistema Apolo, constata-se que o Município de Poconé foi intimado pessoalmente da sentença em
23-11-2021
, todavia, interpôs o presente recurso de apelação somente em
7-3-2022
, quando já ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.010, §1º, c/c artigo 183, ambos do CPC, de modo que correta a certidão lançada pela Secretaria Judicial que certificou
“que conforme intimação (Ref. 124) em 11/11/2021, recebido automaticamente pelo sistema em 23/11/2021 (Ref. 129), o recurso foi interposto intempestivamente”
(id. 133555169).

Assim, diante da manifesta intempestividade da peça processual, o apelo não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. Sendo o apelante Ente Federativo representado pela advocacia pública, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, retrata a sua intempestividade.

2. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

3. Recurso de Apelação não conhecido.

(N.U 0009627-83.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2023, Publicado no DJE 29/8/2023).

Por fim, registro que a sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, uma vez que o proveito econômico não atingiu o montante estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC (100 salários-mínimos), já que o valor do proveito econômico obtido está limitado ao reconhecimento da posse da fração de 222,1m2 do imóvel, no valor de (R$ 11.200,00).

Ante o exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora, acolho a preliminar de intempestividade para
não conhecer
do recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002754-18.2019.8.11.0028

APELANTE
: MUNICÍPIO DE POCONÉ

APELADO
: MIRKO VERGNANINI

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

VOTO-VISTA

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Poconé contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Mirko Vergnanini, julgou improcedente o pedido inicial.

A ilustre Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip
rejeitou as preliminares
de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público Estadual e intempestividade recursal e, no mérito,
deu provimento
ao apelo para reformar a sentença e reconhecer a posse do Município de Poconé na fração de 222,1m2 do imóvel, sob a matrícula n. 9.279, do Cartório do 1º Ofício do Município de Poconé.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Pois bem.

Ao que se infere dos autos a sentença recorrida foi prolatada em
5-11-2021
, e em consulta ao Sistema Apolo, que era utilizado à época, para o registro das movimentações processuais de autos físicos no Primeiro Grau de Jurisdição, verifica-se que em
11-11-2021
foi lançada a certidão
“INTIMANDO o requerente acerca da sentença prolatada à ref. 121”.

Na mesma data consta a remessa dos autos à Procuradoria do Município de Poconé, com a seguinte descrição no andamento processual:
“Processo enviado Para Vista da Procuradoria do Município, aguardando recebimento para início de contagem de prazo”.

Por sua vez, em
23-11-2021
foi lançado o seguinte andamento:
“Carga recebida automaticamente. De: Vara Única Para: Procuradoria Municipal de Poconé.
Início de contagem de prazo
”.

Desse modo, pela movimentação processual lançada no Sistema Apolo, constata-se que o Município de Poconé foi intimado pessoalmente da sentença em
23-11-2021
, todavia, interpôs o presente recurso de apelação somente em
7-3-2022
, quando já ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.010, §1º, c/c artigo 183, ambos do CPC, de modo que correta a certidão lançada pela Secretaria Judicial que certificou
“que conforme intimação (Ref. 124) em 11/11/2021, recebido automaticamente pelo sistema em 23/11/2021 (Ref. 129), o recurso foi interposto intempestivamente”
(id. 133555169).

Assim, diante da manifesta intempestividade da peça processual, o apelo não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. Sendo o apelante Ente Federativo representado pela advocacia pública, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, retrata a sua intempestividade.

2. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

3. Recurso de Apelação não conhecido.

(N.U 0009627-83.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2023, Publicado no DJE 29/8/2023).

Por fim, registro que a sentença não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, uma vez que o proveito econômico não atingiu o montante estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC (100 salários-mínimos), já que o valor do proveito econômico obtido está limitado ao reconhecimento da posse da fração de 222,1m2 do imóvel, no valor de (R$ 11.200,00).

Ante o exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora, acolho a preliminar de intempestividade para
não conhecer
do recurso de apelação interposto pelo Município de Poconé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023